Tribunal: TJSP
Processo: 1017018-16.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Contrato de Transporte Aéreo. Atraso e reagendamento do voo. Manutenção emergencial da aeronave. Fortuito interno. Requerida que deve assumir os riscos de sua atividade empresarial. Não demonstrada assistência material. Pleito adesivo de majoração dos danos morais. Quantum indenizatório arbitrado em patamar adequado às circunstâncias fáticas do caso concreto. Recursos não providos.